Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Os recorrentes ASSOCIAÇÃO ALTERNATIVA DOS ADQUIRENTES NO TERRAS BRASIL e PALLISSANDER ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA peticionam pela desistência do recurso nos ID’s 36863090 e 36867881. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte recorrente é medida que se impõe. No mesmo sentido, tem-se as petições das partes COOPERATIVA HABITACIONAL EVANGÉLICA LTDA. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (ID 36892810) e JMARTINI – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 36912812), em que ratificam o teor da sentença e do acórdão em a manteve incólume, para que produza seus efeitos jurídicos. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, para que produza seus efeitos. Determino a certificação do trânsito em julgado, em razão da manifestação de todas as partes envolvidas na lide. Publique-se.